Tribunal: TJSP
Processo: 2239999-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que consignou que a partilha dos bens deveria ser realizada à razão de 1/3 para cada um dos herdeiros. Inconformismo da companheira do de cujus. Insistência no reconhecimento da meação de imóvel adquirido na constância da união. Acolhimento. Inocorrência de preclusão uma vez que o plano de partilha ora impugnado não foi homologado pelo Juízo a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que consignou que a partilha dos bens deveria ser realizada à razão de 1/3 para cada um dos herdeiros. Inconformismo da companheira do de cujus. Insistência no reconhecimento da meação de imóvel adquirido na constância da união. Acolhimento. Inocorrência de preclusão uma vez que o plano de partilha ora impugnado não foi homologado pelo Juízo a quo, prevalecendo o interesse da agravante em sua correção. Comprovado nos autos que o bem imóvel foi adquirido na constância da união, a companheira tem assegurada sua meação, concorrendo com os ascendentes sobre a parcela do bem que tocaria ao falecido. Inteligência dos arts. 1.829, II e 1.837 do CC. Precedentes. Decisão reformada para reconhecer o direito da agravante à meação do imóvel, independentemente de sua participação, em concorrência com os ascendentes, na totalidade do patrimônio do de cujus. RECURSO PROVIDO".(v.35174).